Tribunal: TJMT
Processo: 1023217-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOEL ANTONIO DA SILVA, em face de decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1028511-67.2021.8.11.0003, proposta em desfavor de BANCO PAN S/A, indeferiu o pleito liminar de suspensão dos descontos dos empréstimos consignados no benefício previdenciário percebido pelo Autor/Agravante.
Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade recursal, o Agravante alega que “(...) foi levado a erro pela parte Ré, que lhe ofertou a compra de sua dívida, quando na verdade o fez contratar um novo empréstimo, o que lhe colocou em uma grave crise financeira, tendo que arcar com o pagamento mensal de duas dívidas de elevado valor para as suas condições financeiras”. (ID. Num. 113831971 - Pág. 5)
Defende o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida suspensiva dos descontos, sendo o primeiro deles, a probabilidade do direito constatada eis que “(...) restou cabalmente demonstrada pelos documentos de id -70647725, em que é demonstrado que a Agravada ofertou ao Requerente a compra de sua dívida e pelo id -70647718 e id -70647721, em que fica evidente a cobrança dos dois empréstimos”; e no que diz respeito ao perigo de demora, “(...) se verifica no extrato bancário de id -70647718, o Agravante recebe pouco mais de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e ainda lhe são descontados R$ 689,68 (seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) do empréstimo do banco Bradesco, dívida esta que deveria ter sido comprada pela Agravada”. (ID. Num. 113831971 - Pág. 5)
Assevera que somados os descontos do Banco Bradesco e do Réu, o Agravante possui um déficit no seu benefício de mais de R$ 1.400,00 – o que para um pensionista, que é provedor de um lar, é um montante elevado.
Destaca que a medida de urgência requerida não é dotada de irreversibilidade, de modo que o Juízo pode reverter o deferimento, determinando-se a volta imediata do “status quo ante”, caso se verifique a pertinência dos descontos.
Requer o deferimento da tutela para determinar que o Banco Agravado suspenda a cobrança do empréstimo discutido, até o final deste agravo.
No mérito, pede o provimento do recurso com a ratificação da liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
Primeiramente, defiro o benefício da justiça gratuita também em sede recursal, eis que já houve o deferimento no Juízo singular.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Da análise dos autos, com a devida vênia ao Juízo “a quo”, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito almejado, isto porque ficou demonstrado que a vontade manifestada pelo Autor/Agravante à Consultora Financeira do Consignado junto ao INSS foi de que o Banco PAN (Agravado) comprasse a dívida com o Banco Bradesco – ressaltando-se que há menção de que o BANCO PAN teria comprado a dívida, de modo que o Bradesco, inclusive, não poderia cobrá-la de novo.
Portanto, a meu viso, merece prosperar a alegação de dificuldade financeira do Agravante – de verossimilhança das alegações e de perigo da demora, pois o Agravante teve que arcar até o momento com as duas dívidas. Também há que se apontar a boa-fé do Agravante, que até requereu cópia do contrato – e, logo após, foi mandada a seguinte mensagem: “sim, mais foi o que eu fiz de coração mais a culpa não foi nossa e sim do bradesco pois fiz tudo certinho o inss autorizou pagou o que o bradesco não podia era te cobrar um empréstimo pessoal (...)”; “(...) claro não pode cobrar um empréstimo pessoal sem sua autorização não). (negritei)
Ademais, frise-se que a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos a instituição financeira que, poderá, caso vencedora, no mérito deste agravo, retornar a proceder aos descontos até a quitação.
O risco de dano grave reside na possibilidade de prejuízo patrimonial do Agravante, eis que contesta a negociação efetivada.
Registro que a antecipação da tutela pode ser revogada a qualquer tempo, caso fique demonstrada, no curso deste Agravo, a regularidade da contratação.
Ante o exposto, DEFIRO a medida para suspender o desconto referente ao empréstimo discutido, até o final deste agravo
Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações, oportunidade em que poderá, se assim entender, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator